Tribunal: TJSP
Processo: 2213973-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Execução de verba honorária. Municipalidade que, a despeito de ter sido intimada diversas vezes para manifestar-se a respeito dos cálculos apresentados, quedou-se inerte. Decisão agravada que determinou a remessa "ex ofício" dos autos ao contador. Cabimento. Obediência ao título executivo. Questão de ordem pública. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Execução de verba honorária. Municipalidade que, a despeito de ter sido intimada diversas vezes para manifestar-se a respeito dos cálculos apresentados, quedou-se inerte. Decisão agravada que determinou a remessa "ex ofício" dos autos ao contador. Cabimento. Obediência ao título executivo. Questão de ordem pública. Agravo desprovido.